Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-42.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
1.1. No caso concreto, a despeito de as partes litigantes da presente ação serem as mesmas da ação mencionada pelo apelante, os pedidos são distintos. Uma versou sobre o restabelecimento de benefício por incapacidade na espécie comum. A outra, pleiteia aposentadoria por incapacidade permanente na espécie acidentária, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula 501 do STF.
2. Demonstrada a incapacidade total e permanente do apelado para o trabalho, por meio de laudo pericial, impõe-se a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.
3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
4. Apelação conhecida e não provida.